Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES E PEDIDOS DIVERSOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. QUESTÃO INCOGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente a exceção de pré-executividade no tocante aos tópicos de litispendência e de excesso de execução. A recorrente pretende a reforma da decisão sob a alegação de que é vedado a um mesmo título embasar duas execuções. Nessa toada, aponta que a execução ora analisada é litispendente em relação àquela distribuída à 20a Vara Cível de Brasília, em 17/10/1997, autuada sob o no 54011/97. Sustenta, ademais, o manifesto excesso da execução por erro de cálculo na conversão cruzeiro para real.

2. O juízo primevo entendeu pela inexistência de litispendência, considerando que os processos não possuem as mesmas partes. Ademais, o douto magistrado considerou que o erro de cálculo não é matéria pública, sendo incabível, assim, a análise em sede de exceção de pré-executividade.

3. A alegação de litispendência não deve prosperar, tendo em vista que há distinção entre os pedidos e as partes das duas ações em comento. Com efeito, em relação ao polo subjetivo, observa-se que o feito em epígrafe tem como parte exequente o Banco Bradesco S.A., cessionário do título, ao passo que o processo no 54011/97 foi iniciado pela Plane Construções e Incorporações LTDA. Além do mais, em relação aos pedidos, enxerga-se que a primeira execução proposta pela construtora cedente diz respeito aos créditos iniciados em fevereiro/1997, ao passo que a presente ação versa sobre os créditos oriundos após a cessão formalizada por instrumento particular datado de 28/07/1997.

4. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação. Precedentes do E. STJ e TJDFT.

5. No caso, o agravante não se desincumbiu de comprovar o atendimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, tendo em vista que: 4.1) Erro de cálculo não é matéria de interesse público, resguardando apenas o interesse privado da parte executada; 4.2) Não houve prova pericial contábil pré-constituída.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.